Tribunal: TJMT
Processo: 1015215-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015215-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 100.553.826-30 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (AGRAVANTE), PRISCILA SILVA - CPF: 015.905.041-35 (ADVOGADO), BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.790.458/0001-42 (AGRAVADO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), TAINA MELISSA DE VIGNALLI FLORENCE PERCINOTTO - CPF: 022.659.881-03 (ADVOGADO), FELIPE WILLWOCK MACHADO - CPF: 076.965.189-50 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP

AGRAVADA: BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – CÁLCULOS DA EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE IMPÕE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pela parte exequente obedecem estritamente aos parâmetros definidos em sentença transitada em julgado, com correção monetária a partir do vencimento da obrigação, juros de mora a partir da citação e honorários advocatícios na proporção fixada pelo juízo.

2. A penhora no rosto dos autos é medida adequada para garantir o direito de crédito do exequente, especialmente quando o devedor, devidamente intimado, não efetua o pagamento voluntário da dívida, nem oferece bens suficientes para garantia da execução.

3. A execução se realiza no interesse do credor que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, nos termos do art. 797 do CPC.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP
contra decisão proferida no
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória nº 1001479-02.2022.8.11.0020
, apresentado por
BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA - EPP
que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante e manteve a penhora no rosto dos autos nº 1000401-41.2020.8.11.0020 e nº 1000090-45.2023.8.11.0020, com a transferência dos valores para o processo de execução.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese que há excesso de execução nos cálculos apresentados pela agravada, pois a atualização do valor da condenação foi realizada de maneira indevida.

Salienta que o correto seria que a contagem dos juros e da correção monetária tivesse início somente a partir da sentença condenatória, conforme demonstrado na planilha apresentada pela agravante.

Sustenta que a transferência dos valores provenientes de outros processos contrariaria o devido processo legal, uma vez que não há comprovação de que os referidos valores pertençam exclusivamente à agravada.

Assevera que a transferência pleiteada possui caráter excepcional, sendo permitida somente quando comprovada, de forma clara e inequívoca, a vinculação dos valores à obrigação executada, além do esgotamento dos meios ordinários de satisfação do crédito, bem como não há qualquer indício de pré-insolvência que evidencie a inexistência de bens suficientes para assegurar o cumprimento da execução.

Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, especialmente no que tange à transferência dos valores bloqueados nos autos de nº 1000401-41.2020.8.11.0020 e nº 1000090- 45.2023.8.11.0020, e a homologação dos cálculos apresentados pela parte agravante até o julgamento deste recurso.

A liminar foi indeferida (ID 286662855).

A agravada apresentou contraminuta (ID 289997878), rebatendo os argumentos da agravante e pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BASE CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA. – EPP
ajuizou
Ação Monitória nº 1001479-02.2022.8.11.0020
em face de
H. A. PIMENTA & CIA LTDA. – EPP
, com pedido de tutela de urgência cautelar de arresto a ser efetivado no rosto dos autos do processo n. º 1000401-41.2020.8.11.0020, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, aduzindo que é uma corretora que intermedia a compra e venda de grãos entre fornecedores e diversos compradores do âmbito agrícola, tem como contraprestação o recebimento de comissões.

Alegou que realizou intermediação de compra e venda com a requerida, a qual, em tese, permaneceu inadimplente em relação às comissões devidas, conforme notas fiscais, boletos e confirmação da intermediação das notas sob os números 2582, 2583, 2584, 4135, 4177 e 4234, bem como e-mails e conversas trocadas entre as partes.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Adalto Quintino da Silva
deferiu o pedido antecipatório e determinou o arresto no rosto dos autos do processo nº 1000401-41.2020.8.11.0020, em trâmite perante o juízo, conforme indicação da parte autora, bem como determinou as anotações necessárias relativas à constrição, a recair sobre o saldo porventura existente em favor de H. A. Pimenta & Cia Ltda. - EPP, até o limite do crédito no processo em epígrafe, bem como que efetue, oportunamente, a transferência do mencionado valor para conta judicial à disposição do juízo.

A requerida apresentou embargos monitórios (ID 113848967), aduzindo, em preliminar, o direito à suspensão de mandado de pagamento, nos termos do art. 702, §4º, do CPC/15; não preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar; e a suspensão de exigibilidade dos títulos executivos.

A autora apresentou nova manifestação, requerendo a averbação de arresto no rosto dos autos nº 1000090-45.2023.8.11.0020, no montante de R$ 13.217,48 (treze mil duzentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos).

Ao decidir, o magistrado rejeitou os embargos monitórios, porém, JULGOU PROCEDENTES os pedidos da ação monitória e converteu em título executivo judicial, o débito representado pelas notas e boletos de nº 2582, 2583, 2584, 4135, 4177 e 4234, no valor devido de R$ 91.197,65, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a contar do vencimento da obrigação (art. 397 do CC/02), e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem prejuízo, deferiu o pedido de arresto no rosto dos autos nº 1000090- 45.2023.8.11.0020, no montante de R$ 13.217,48, e condenou a parte requerida ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, estes no montante de 10% do valor da atualizado da causa.

No ID 149087567, a requerida interpôs recurso de apelação nº 1001479-02.2022.8.11.0020, o qual foi desprovido para manter a sentença que rejeitou os embargos monitórios.

No ID 143241352, a autora apresentou o cumprimento de sentença.

No ID 172903474, o magistrado recebeu o cumprimento de sentença e assim decidiu:

Intime-se a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1º, do art. 523, do CPC.

Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 10% (dez por cento). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa prevista incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentado o valor atualizado, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (art. 523, § 3º, CPC).

Oferecida impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE quanto à tempestividade, e INTIME-SE o credor para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

A parte requerida ofertou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de exceção e impossibilidade de penhora dos créditos dos autos ns. 1000401-41.2020.8.11.0020 e 1000090-45.2023.8.11.0020.

Ao decidir, o magistrado rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o regular prosseguimento do feito, bem como converteu os arrestos de ID 111790968 e 127713190, referentes aos autos ns. 1000401-41.2020.8.11.0020 e 1000090-45.2023.8.11.0020, em penhora, com a transferência dos valores aos autos da execução.

Dessa decisão, recorre a parte requerida H.A. PIMENTA

Pois bem.

Do alegado excesso de execução

A controvérsia principal cinge-se à forma de cálculo para atualização do valor da condenação, tendo a agravante alegado excesso de execução por parte da agravada.

Inicialmente, cabe destacar que a sentença prolatada nos autos originários (ID 141203892) é clara ao estabelecer:

"Posto isso, e pelo mais que nos autos consta REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, porém, JULGO PROCEDENTES os pedidos da ação monitória, pelo que converto em título executivo judicial o débito representado pelas notas e boletos de nº 2582, 2583, 2584, 4135, 4177 e 4234, no valor devido de R$ 91.197,65 (noventa e um mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e cinco reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a contar do vencimento da obrigação (art. 397 do CC/02), e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação."

Posteriormente, em sede de recurso de apelação nº 1001479-02.2022.8.11.0020, foram majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa atualizada.

Em seus cálculos (ID 177951990), a agravante considerou como marco inicial para a incidência de correção monetária e juros de mora a data da sentença (setembro/2023), totalizando o valor de R$ 100.317,41.

Observa-se que tal metodologia, entretanto, contraria frontalmente o comando sentencial, que determinou expressamente a incidência de correção monetária "a contar do vencimento da obrigação" e juros de mora "a partir da citação".

Por outro lado, a agravada, em seus cálculos (ID 170383127), observou corretamente os parâmetros estabelecidos na sentença, atualizando os valores desde o vencimento de cada obrigação e aplicando juros de mora desde a citação, além de considerar a majoração dos honorários para 15%, conforme determinado em sede recursal.

Nesse contexto, verifica-se que a agravante pretende, na verdade, rediscutir critérios de atualização já definidos em sentença transitada em julgado, o que não é admissível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Como bem destacou o magistrado de primeiro grau:

"
Em seus cálculos, a parte executada não observou que a correção monetária inicia a partir do vencimento da obrigação e os juros de mora a partir da citação, tendo considerado equivocadamente, para ambos os casos, o marco de setembro de 2023, isto é, data da sentença.

Diversamente, nota-se dos cálculos da parte exequente que os valores foram atualizados em consonância com o julgado proferido, não havendo que se falar em reparos."

Assim, não há que se falar em excesso de execução, uma vez que os cálculos apresentados pela agravada estão em estrita conformidade com os parâmetros estabelecidos nas decisões transitadas em julgado.

Da penhora no rosto dos autos

Quanto à alegação de irregularidade na transferência dos valores provenientes dos autos nº 1000401-41.2020.8.11.0020 e nº 1000090-45.2023.8.11.0020, também não merece acolhimento.

A penhora no rosto dos autos encontra amparo legal no art. 860 do Código de Processo Civil, constituindo medida adequada quando o executado possui crédito em outro processo judicial.

Ademais, como bem salientou o juízo de primeiro grau, na atual fase processual, a manutenção da constrição se legitima pelo não pagamento do débito dentro do prazo legal, havendo direito de preferência do credor por dinheiro em espécie ou em depósito, na forma do art. 835, inc. I, do CPC.

No caso em análise, a agravante foi regularmente intimada para pagamento voluntário do débito, mas não o fez, tampouco ofereceu bens suficientes para garantia total da execução, conforme destacado na decisão agravada, tendo em vista que "o imóvel indicado em ID 177951989 é avaliado em montante bem inferior ao da dívida ora cobrada nestes autos".

Além disso, conforme demonstrado pela agravada em sua contraminuta, foi realizada busca via SISBAJUD em nome da agravante em outro processo (nº 1000449-68.2018.8.11.0020), a qual retornou inexitosa, evidenciando a dificuldade de satisfação do crédito por outros meios.

Destaque-se, por fim, que nos termos do art. 797 do CPC, "
ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
."

Diante disso, a penhora no rosto dos autos e a consequente transferência dos valores para o processo de execução mostram-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025